Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-68.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECUSO DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA ADOLESCENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DÚVIDAS INSANÁVEIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo dúvida insuperável se a representada participou dos atos análogos ao crime de roubo, a improcedência do pedido da acusação é medida que se impõe.

2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da participação delitiva, mormente considerando que a apuração da autoria não ultrapassou o campo da probabilidade, resta enfraquecido um possível decreto atribuindo a prática de ato infracional pela menor. 3.1. Impõe-se, no presente caso, a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

3. Recurso conhecido e não provido.